Tribunal: TJSP
Processo: 1118095-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
VOTO No 32720

AÇÃO DE REGRESSO. Transporte aéreo internacional de carga. Perda de parte das mercadorias transportadas em razão de avarias. Indenização tarifada. 17 DES por kg de mercadoria extraviada. Art. 22, 3, da Convenção de Montreal. Aplicabilidade. Inteligência do art. 178 da Constituição Federal. Convenções internacionais sobre transporte aéreo que prevalecem sobre a legislação

Ementa:
VOTO No 32720

AÇÃO DE REGRESSO. Transporte aéreo internacional de carga. Perda de parte das mercadorias transportadas em razão de avarias. Indenização tarifada. 17 DES por kg de mercadoria extraviada. Art. 22, 3, da Convenção de Montreal. Aplicabilidade. Inteligência do art. 178 da Constituição Federal. Convenções internacionais sobre transporte aéreo que prevalecem sobre a legislação doméstica. STF, repercussão geral, Tema 210. Sentença mantida nesse ponto. Conversão para moeda nacional. Data da sentença. Art. 23, 1, da Convenção de Montreal. Sentença reformada nesse ponto.

Recurso provido em parte.